Tribunal: TJDFT
Processo: 0718157-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. CONCILIAÇÃO ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ACORDO VÁLIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Inexiste, em tese, óbice à realização de conciliação entre as partes em execução de alimentos. O artigo 139, V, do Código de Processo Civil disciplina que o juiz pode, a qualquer tempo, promover a autocomposição.
2. Na hipótese, a proposta de pagamento da dívida de alimentos, que ensejou sua prisão civil, foi aceita pelos credores. O juízo de origem, contudo, por entender que a proposta contemplou período excessivamente longo, se recusou a homologá-la.
3. A proposta oferecida foi realizada conforme a possibilidade financeira do devedor e aceita pelos credores, sem olvidar que um deles é pessoa plenamente capaz, transacionando acerca de direitos patrimoniais pretéritos. Ademais, a continuidade da prisão expande seus efeitos e revela aptidão para prejudicar outros filhos, sem aparente benefício imediato aos credores.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.